Tribunal: STF
Processo: ARE 1562671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Novo Gama a converter em pecúnia duas licenças-prêmio adquiridas e não fruídas antes da aposentadoria do autor, utilizando-se, como base de cálculo, a última remuneração percebida durante a atividade.



    2. Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso inominado, argumentando, principalmente, acerca da falta de previsão legal para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, razão pela qual postula a reforma da sentença.



    3. Adiante, conforme previsto no art. 68, da Lei Municipal nº 1.124/2010, a licença-prêmio é vantagem funcional devida ao servidor público que completar determinado lapso temporal de efetivo exercício do cargo, respeitadas as causas de interrupção do período aquisitivo, fazendo jus a uma retribuição pecuniária agregável aos vencimentos e a um período específico de descanso. Implementados os requisitos legais de concessão da licença-prêmio, nasce para o servidor o direito de usufruí-la, nos termos da lei.



    4. Assim, a partir do momento em que incorporado ao patrimônio subjetivo do servidor o direito ao gozo da licença-prêmio (a cada assiduidade quinquenal), não sendo desfrutada em atividade, exsurge a obrigação de indenizar pela Administração, tendo em vista o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.



    5. Dessa forma, reconhecido que o autor cumpriu os requisitos para o benefício almejado, sendo que o gozo do benefício está obstado em razão da sua aposentadoria, é cabível a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Inclusive o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o servidor público que não gozou licença-prêmio a que fazia jus tem direito à indenização respectiva, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá provimento” (REsp 1893546/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021).



    6. Analisando os documentos apresentados, observa-se que o servidor ingressou no serviço público em agosto de 1995 e se aposentou em junho de 2023. Portanto, teria direito a dois períodos da licença-prêmio (2005 a 2010 e 2010 a 2015). No entanto, conforme alegado pelo autor na petição inicial, não gozou de tais licenças enquanto ainda estava em atividade, de forma que tem direito à conversão em pecúnia de duas licenças-prêmios não usufruídas, conforme determinado pelo Juízo de origem.



    7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.



    8. Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que serão fixados no cumprimento de sentença, após apresentação de cálculo pelas partes, para incidência do percentual cabível (at. 85 §4º, inciso II, do CPC). Além disso, tratando-se de ente público recorrente, independentemente do resultado, é isento do pagamento de custas processuais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente